Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701609-97.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001368-62.2016.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão utilizou índices de atualização monetária indevidos, aplicando a sistemática prevista na EC 113/2021, embora o caso trate de honorários sucumbenciais de natureza privada, cuja atualização não se sujeita ao regime de precatórios ou RPV. Afirma que a decisão ignorou o marco inicial de incidência dos juros, uma vez que, segundo o Superior Tribunal de Justiça - STJ e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios -TJDFT, estes somente são devidos a partir do trânsito em julgado ocorrido em 09/10/2024. Argumenta que a aplicação da SELIC desde dezembro de 2021 gera cumulação indevida de juros e correção monetária em período no qual não havia mora, distorcendo o cálculo e produzindo enriquecimento sem causa em favor do agravado. Indica que seus cálculos observaram corretamente a Lei 14.905/2024, atualizando o valor até o trânsito em julgado sem juros e aplicando a taxa legal apenas após a exigibilidade da verba. Pontua que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Tribunal de Justiça determina, para honorários fixados em percentual sobre o valor da causa, correção monetária desde o ajuizamento e juros somente a partir do trânsito em julgado, de modo que a adoção da SELIC em período anterior contraria entendimento consolidado. Assinala que, no caso concreto, a manutenção da decisão agravada validaria juros retroativos por quase três anos, em afronta aos arts. 389, 406 e 884 do Código Civil. Pondera, ainda, que houve transferência ao Distrito Federal do valor correspondente ao suposto excesso de execução antes mesmo da análise final dos embargos de declaração, de modo que o perigo de dano é concreto. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão e, ao final, a reforma do decisum para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o excesso de execução apontado. Preparo regular (ID 80275952). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa suspender os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a evitar o pagamento de valores que a agravante entende como excessivos a título de honorários sucumbenciais devidos ao Distrito Federal. Na hipótese, embora a agravante sustente o risco de dano pela transferência dos valores, verifica-se que o levantamento da quantia já ocorreu (ID 252379344 – autos originários). Assim, consumado o ato, não subsiste a urgência necessária para a concessão da liminar, porquanto a medida não teria utilidade para evitar fato já consolidado nos autos. Portanto, considero que eventual acolhimento da pretensão de mérito do recurso pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano de difícil ou impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator